Tribunal: TJSP
Processo: 1000742-25.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, os pontos controvertidos envolvem questões exclusivamente de direito, suficientemente esclarecidos pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial ou oral.
PROCESSO - Inconsistente a

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, os pontos controvertidos envolvem questões exclusivamente de direito, suficientemente esclarecidos pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial ou oral.
PROCESSO - Inconsistente a alegação de inépcia da inicial, que fica rejeitada - A seguradora autora demonstrou sua legitimidade ativa e interesse processual para a ação regressiva fundada em contrato de seguro com a prova do pagamento da indenização aos segurados, sub-rogando-se nos direitos dos mesmos, sendo, a propósito, desnecessária a juntada da apólice para esse fim - Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – A responsabilidade civil da ré e o seu dever de reembolsar a autora - e dos que a esta resistem; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – A presente ação regressiva promovida pelo segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de energia elétrica, está subordinada ao CDC - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
VIA ADMINISTRATIVA – A não utilização pela parte vítima de prejuízos causados pela concessionária, da via administrativa prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade coloca a disposição dos usuários, não constitui requisito da ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem configura excludente de responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF – Rejeição da preliminar de falta de interesse processual.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Laudos técnicos, juntados com a inicial, elaborados para regulação de sinistro, no caso dos autos, bastam para demonstrar que os danos objeto das indenizações pagas pela parte seguradora aos segurados têm a causa ali indicada: descarga elétrica – Como, na espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos dos segurados e (b) restou configurado o nexo de causalidade entre a má prestação do serviço de distribuição de energia, e os danos suportados pelos segurados da parte seguradora, uma vez que descarga elétrica constitui fortuito interno, por se tratar de risco inerente à própria atividade desenvolvida pela parte ré concessionária, que não a exonera de responder pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da concessionária a repará-los.
INDENIZAÇÃO – A seguradora autora comprovou os prejuízos suportados pelos segurados, bem como os pagamentos realizados – Mantida a condenação da ré ao pagamento à autora de indenização no valor de R$11.736,11, com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros de mora na taxa de 1% ao mês a partir da citação, como estabelecido pela r. sentença, que permaneceu irrecorrida nessa questão.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000742-25.2019.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ZURICH MINAS
BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35128
Apelação Cível no 1000742-25.2019.8.26.0072
Comarca: Bebedouro - 1a Vara
Apelante: Companhia Paulista De Força e Luz
Apelado: Zurich Minas Brasil Seguros S/A
PROCESSO
Rejeição da alegação de nulidade da
sentença, por cerceamento do direito de defesa, em razão
do julgamento antecipado da lide Diante das alegações
das partes, os pontos controvertidos envolvem questões
exclusivamente de direito, suficientemente esclarecidos
pela prova documental constante dos autos, não
demandando a produção de prova pericial ou oral.
PROCESSO - Inconsistente a alegação de inépcia da
inicial, que fica rejeitada - A seguradora autora
demonstrou sua legitimidade ativa e interesse processual
para a ação regressiva fundada em contrato de seguro
com a prova do pagamento da indenização aos
segurados, sub-rogando-se nos direitos dos mesmos,
sendo, a propósito, desnecessária a juntada da apólice
para esse fim - Reconhecimento: (a) da legitimidade das
partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou
seja, do afirmado na pretensão A responsabilidade civil
da ré e o seu dever de reembolsar a autora - e dos que a
esta resistem; e (b) do interesse processual, porque, não
bastasse a caracterização da existência de uma lide dos
fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à
pretensão deduzida na inicial, com necessidade do
processo para sua solução judicial, sendo o processo de
conhecimento, pelo procedimento comum, a via
adequada para esse fim.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA A presente ação regressiva promovida
pelo segurador sub-rogado contra a concessionária
prestadora de serviço de fornecimento de energia
elétrica, objetivando o ressarcimento de valores pagos ao
segurado, em razão de danos a equipamentos eletrônicos,
em relação contratual, na qual o segurado é destinatário
final, com uso residencial do serviço de energia elétrica,
está subordinada ao CDC - A responsabilidade civil das
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviço público, dentre as quais se incluem as
concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é
objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, § 6o, CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VIA ADMINISTRATIVA A não utilização pela parte
vítima de prejuízos causados pela concessionária, da via
administrativa prevista na Resolução 414/2010, da
ANEEL, mera faculdade coloca a disposição dos
usuários, não constitui requisito da ação de reparação de
danos causados pela concessionária, nem configura
excludente de responsabilidade, uma vez que o
esgotamento da via administrativa não é requisito para o
ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da
CF
Rejeição da preliminar de falta de interesse
processual.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Laudos técnicos,
juntados com a inicial, elaborados para regulação de
sinistro, no caso dos autos, bastam para demonstrar que
os danos objeto das indenizações pagas pela parte
seguradora aos segurados têm a causa ali indicada:
descarga elétrica Como, na espécie, (a) a seguradora
está sub-rogada nos direitos dos segurados e (b) restou
configurado o nexo de causalidade entre a má prestação
do serviço de distribuição de energia, e os danos
suportados pelos segurados da parte seguradora, uma vez
que descarga elétrica constitui fortuito interno, por se
tratar de risco inerente à própria atividade desenvolvida
pela parte ré concessionária, que não a exonera de
responder pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a
condenação da concessionária a repará-los.
INDENIZAÇÃO A seguradora autora comprovou os
prejuízos suportados pelos segurados, bem como os
pagamentos realizados Mantida a condenação da ré ao
pagamento à autora de indenização no valor de
R$11.736,11, com incidência de correção monetária
desde o desembolso e juros de mora na taxa de 1% ao
mês a partir da citação, como estabelecido pela r.
sentença, que permaneceu irrecorrida nessa questão.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 182/184,
acrescenta-se que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Pelo exposto, julgo
procedente a ação regressiva e condeno a ré COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ CPFL ao pagamento de R$ 11.736,11, com correção monetária a
contar dos respectivos desembolsos (documento de fls. 65 e 66) e incidência de
juros moratórios a partir da citação válida para a ação de regresso. Arcará a ré com
o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre o montante atualizado da condenação”.
Apelação da parte ré (fls. 196/227), sustentando: (a)
cerceamento do direito de defesa; (b) inépcia da petição inicial; (c) falta de
interesse processual; (d) inobservância da Resolução 414/2010, da ANEEL; (e)
ilegitimidade da parte autora; e (f) nada nos autos demonstra cabalmente o nexo
causal entre os danos nos equipamentos do segurado e o fornecimento da energia
elétrica pela apelante.
O recurso foi processado, com apresentação de
resposta pela parte apelada (fls. 232/248), insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte ré é que o recurso
seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar improcedentes todos os
pedidos da inicial.
2. Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença, por
cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.
No caso dos autos, era de todo desnecessária a
produção de prova oral e admissível o julgamento antecipado da lide, nos termos
do art. 355, I, do CPC/2015.
Diante das alegações das partes, os pontos
controvertidos envolvem questões exclusivamente de direito, suficientemente
esclarecidos pela prova documental constante dos autos, não demandando a
produção de prova pericial ou oral.
Quanto à prova documental, observa-se que incumbe
à parte autora instruir a inicial com os documentos indispensáveis para propositura
da ação (CPC/2015, art. 320) e ao réu compete instruir a resposta com os
documentos destinados à prova de suas alegações (CPC/2015, art. 434), com
exceção aos casos previstos no art. 435 do CPC/2015.
O indeferimento de provas impertinentes não afronta
o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, porquanto praticado
com observância do princípio constitucional do devido processo legal, que atribui
ao MM Juiz da causa o dever de zelar pela rápida solução do litígio e de indeferir
diligências inúteis ou meramente protelatórias, como expressamente previsto nos
arts. 139, II, e 370, ambos do CPC/2015.
Inexistindo supressão de oportunidade de produção
de prova essencial para o julgamento do feito, não há como se acolher a alegação
de nulidade da r. sentença, por violação aos princípios do devido processo legal e
do contraditório e da ampla defesa, nem em afronta ao disposto nos arts. 5o, LIV e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LV, e 125, da CF, e art. 355, I, do CPC/2015.
3. Mantém-se a r. sentença.
3.1. Inconsistente a alegação de inépcia da inicial,
que fica rejeitada.
A petição inicial satisfaz os requisitos dos arts. 319 e
320, do CPC/2015.
Dos fatos e fundamentos jurídicos narrados na
inicial, decorre logicamente o pedido formulado com as devidas especificações, e
a inicial é inteligível. Na espécie, a inicial preenche os requisitos dos arts. 319 e
320, do CPC/2015, pois dela consta a pretensão deduzida pelos fatos e
fundamentos especificados e deles decorre o pedido formulado com as devidas
especificações, certo e determinado, visto que claros a prestação jurisdicional
objetivada e os limites da pretensão deduzida, consistente em o ressarcimento de
indenização paga a segurado, por danos ocorridos em virtude de descarga elétrica.
Descabido o indeferimento da inicial por inépcia,
quando a inicial é inteligível e coerente com narração de fatos com especificação
suficiente para revelar a causar de pedir e o alcance do pedido, permitindo o
exercício do direito de defesa pelo réu, como acontece na espécie.
3.2. Presentes o interesse processual e a legitimidade
das partes.
3.2.1. A seguradora autora apelada é parte ativa
legítima e tem interesse processual, na espécie, que compreende ação regressiva
promovida por seguradora, sub-rogada nos direitos de segurados usuários de
serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando indenização por danos
causados por falha na prestação de serviços da concessionária ré, a qual possui
legitimidade passiva.
A seguradora autora demonstrou sua legitimidade
ativa e interesse processual para a ação regressiva fundada em contrato de seguro
com a prova do pagamento da indenização aos segurados, sub-rogando-se nos
direitos dos mesmos, sendo, a propósito, desnecessária a juntada da apólice para
esse fim.
Isto porque os documentos juntados aos autos a fls.
65/66 revelam o pagamento da indenização pela seguradora aos segurados, visto
que não demonstrado pela ré apelante nenhum fato concreto revelador que sua
invalidade da prova documental em questão.
Com a prova do pagamento da indenização é que a
seguradora se sub-roga nos direitos do segurado e pode exigir a indenização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causado do dano (CC/2002, art. 349; Súmula 188/STF).
Neste sentido, a orientação dos: (a) julgados do Eg.
STJ extraído do respectivo site: (a.1) “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA
AJUIZADA
POR
SEGURADORA EM FACE DO SUPOSTO CAUSADOR DO DANO.
JUNTADA DA APÓLICE DO SEGURO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
NÃO
OCORRENTE. PEÇA DISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO
REGRESSIVA.
ACERVO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE
À
COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO DIREITO. 1. A ausência nos
autos de documentação considerada pelo acórdão como essencial ao desate da
controvérsia (apólice do seguro), de regra, não deveria conduzir à declaração de
ilegitimidade ativa. Em boa verdade, a falta de documento alegadamente
necessário ao reconhecimento do direito vindicado pelo autor é questão que
transita em outra seara: a) ou se trata de documento indispensável à propositura da
ação (art. 283 do CPC), cuja ausência enseja a inépcia da inicial (art. 284, caput,
do CPC), que somente pode ser declarada depois de oportunizada a emenda da
peça vestibular (art. 284, parágrafo único, do CPC); b) ou se trata de não
comprovação de fato constitutivo do direito do autor (art. 333, inciso I, do CPC),
circunstância que conduziria à improcedência do pedido. 2. Porém, no caso
concreto, em que não se carreou aos autos a apólice do seguro, não se verifica
hipótese de inépcia da inicial, porque a indigitada peça não consubstancia
documento indispensável à propositura da ação, nos termos do art. 283 do
CPC. Na mesma linha, a ausência do mencionado documento, por si só, não
conduz à improcedência do pedido, porquanto, com base nas demais provas
reconhecidas pelas instâncias ordinárias, está suficientemente demonstrado o
direito alegado na inicial - salvo a existência de outros fatos extintivos,
modificativos ou impeditivos que poderão ser verificados oportunamente. 3.
Embora o art. 758 do Código Civil faça alusão à apólice, bilhete ou
pagamento do prêmio como meios de prova do contrato de seguro, é certo
também que não exclui outras formas aptas à comprovação da relação
securitária. Vale dizer que a citada norma indica que se considera provado o
contrato de seguro mediante a exibição da apólice, bilhete ou pagamento do
prêmio, não se excluindo, aprioristicamente, outros tipos de prova. 4. Em
uma ação regressiva ajuizada pela seguradora contra terceiros, assumir como
essencial a apresentação da apólice consubstancia exigência de prova
demasiado frágil, porquanto é documento criado unilateralmente por quem
dele se beneficiaria. 5. No caso concreto, é incontroversa a juntada de
documentação robusta a comprovar as alegações da seguradora autora: recibo de
pagamento da indenização feito ao beneficiário do seguro, certificado de registro
do veículo já em nome da seguradora com autorização de transferência do
"salvado" à compradora, autorização assinada pela segurada para que a seguradora
transportasse o veículo, reconhecendo tratar-se de objeto de indenização, laudos,
aviso de sinistro (no qual consta o número da apólice e demais dados relativos ao
veículo e ao acidente), entre outros. Com efeito, há farta documentação - toda ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecida pelas instâncias ordinárias - que comprova a participação efetiva da
segurada nos trâmites para o acionamento do seguro, atestam o pagamento da
indenização e liberação do salvado, mostrando-se infundada a dúvida acerca da
sub-rogação em benefício da autora, ora recorrente. 6. Recurso especial a que se
dá provimento para cassar o acórdão proferido em grau de apelação e, dando
por superada a questão da ilegitimidade ativa, determinar que prossigam no
julgamento dos apelos como se entender de direito.” (STJ-4a Turma, REsp
1130704/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u, j. 19/03/2013, DJe 17/04/2013,
o destaque não consta do original); e (a.2) “Segurador. Sub-rogação. Contrato de
Transporte. Não adimplindo o transportador sua obrigação de entregar a carga no
destino, deverá forrar-se da obrigação de indenizar, alegar a provar que a sua falta
se deveu a força maior. O segurador que paga indenização sub-roga-se nos
direitos do segurado, podendo exigir indenização do transportador, nos
mesmos termos em que aquele o poderia, nos limites do que houver pago.”
(STJ-3a Turma, REsp 88745/PE, rel. Min. Eduardo Ribeiro, v.u., j. 03/02/1998,
DJ 04/05/1998 p. 151 RSTJ vol. 106 p. 243, o destaque não consta do original); e
(b) deste Eg. Tribunal de Justiça: (b.1) “Seguro de veículo - Extinção da ação
sem julgamento de mérito - Falta de legitimidade e interesse de agir -
Argüição de documentação suficiente à instrução do feito. Se não provou ter
pago o seguro a quem de direito, não pode a autora [seguradora] obter
sucesso em sua insurgência contra o decreto de carência da ação. Apelação
improvida.” (30a Câmara de Direito Privado, Apelação n° 915.516.0/7, rel. Des.
Lino Machado, v.u., j. 05.03.2008, o destaque não consta do original); (b.2)
SEGURO - Ação regressiva - Legitimidade ativa que se adquire pelo só
pagamento da indenização devida ao segurado - Irrelevância do fato do
seguro ter se formalizado após a ocorrência do sinistro - Preliminar afastada
(...) - Apelo improvido.” (12a Câmara de Direito Privado, Apelação
9119703-06.1999.8.26.0000, rel. Des. Rui Cascaldi, v.u., j. 08/06/2005; Data de
registro: 21/06/2005, o destaque não consta do original); (b.3) “Responsabilidade
civil - Acidente de trânsito Ação regressiva - Pedido julgado procedente
Legitimidade ativa ad causam - Arrendamento do veículo causador do acidente
antes deste - Legitimidade passiva Dúvida fundada - Prova da culpa - Não
demonstração. 1. O segurador reúne legitimidade ativa ad causam para
propor ação regressiva contra o causador do dano ao segurado,
independentemente da juntada do contrato ou apólice de seguro, desde que
prove que indenizou o lesado, o que constitui o fundamento do regresso. 2.
Havendo dúvida fundada a respeito do envolvimento ou participação do veículo
do réu no acidente de trânsito, julga-se improcedente o pedido, especialmente
quando este foi antes do sinistro arrendado para terceiro. - Sentença reformada -
Recurso provido em parte.” (32a Câmara de Direito Privado “A”, Apelação
9083125-34.2005.8.26.0000, rel. Des. Arthur de Paula Gonçalves, v.u., j.
24/03/2006, o destaque não consta do original); e (b.4) “Responsabilidade Civil
Ação regressiva Seguradora sub-rogada Pagamento feito a outrem que
não o credor ou a quem de direito o representasse
Inexistência de
pagamento e, conseqüentemente, inexistência também de sub-rogação Falta
de prova, ademais, de que o alegado pagamento reverte-se em proveito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credor Ilegitimidade da seguradora Agravo retido renunciado Apelação
desprovida, com alteração do dispositivo” (7a Câmara de Férias de Janeiro/2001
do extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil, rel. Juiz Ariovaldo Santini Teodoro,
v.u., j. 30.01.2001, o destaque não consta do original).
3.2.2. Rejeita-se a arguição de ilegitimidade passiva
e falta de interesse processual.
3.2.2.1. Adota-se a orientação de que a aferição do
interesse processual e da legitimidade deve ser realizada de acordo com a teoria da
asserção, ou seja, considerando as afirmações, no recebimento da inicial,
constantes da petição inicial, e, em momento processual posterior, deduzidas pelas
partes.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: (a.1) “O interesse de agir
concerne à necessidade e à utilidade da tutela jurisdicional pedida pelo
demandante. A legitimidade para a causa (ou legitimatio ad causam), que não
se confunde com a legitimidade para o processo (ou legitimatio ad processum,
conhecida ainda como capacidade para estar em juízo) concerne à pertinência
subjetiva da ação, atine à titularidade (ativa ou passiva da ação). Para postular
em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” (“Novo Código de Processo
Civil Comentado”, 1a ed., RT, 2105, SP, p. 118, nota 2 ao art. 17, o destaque não
consta do original); e (a.2) “O interesse e a legitimidade para causa
representam requisitos para o julgamento do pedido e devem ser aferidos in
status assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomarem
em conta provas produzidas no processo. Havendo manifesta ilegitimidade para
causa ou quando o autor carecer de interesse processual, pode ocorrer o
indeferimento da petição inicial (art. 330, II e III, CPC), com extinção do processo
sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC).” (“Novo Código de Processo
Civil Comentado”, 1a ed., RT, 2105, SP, p. 118, parte da nota 3 ao art. 17, o
destaque não consta do original); e (b) de Susana Henriques da Costa: “Na
tentativa de responder às críticas à teoria de Enrico Tullio Liebman, sem negar
vigência ao disposto no CPC (1973 e 2015), que prevê a ausência de legitimidade
e de interesse de agir como causas de extinção do processo sem resolução do
mérito, surgiu a teoria assertista. Para os assertistas, o juiz deve examinar a
presença da legitimidade de agir e do interesse processual in statu assertionis,
ou seja, à luz das afirmações das partes, em cognição sumária, sem que tenha
havido instrução da causa. (...) O interesse de agir do autor, portanto, será
buscado na causa de pedir que é comporta de questões de mérito cujos
soluções levarão ao julgamento de mérito propriamente dito. A inexistência
de interesse de agir-necessidade, nesse sentido, resolve de forma negativa ao
autora uma questão de mérito. Por fim, a legitimidade ad causam ordinária
refere-se à pertinência subjetiva da demanda, ou seja, à correspondência
entre as posições de autor e réu na relação jurídica processual e às de sujeito
ativo e passivo na relação de direito material. É a legitimação que liga as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes à causa de pedir. O autor e o réu são as partes principais no processo.
Todavia, só serão partes legítimas se forem os titulares da relação jurídica de
direito material que fundamenta a pretensão do autor e compõem a causa de
pedir. (...) Como visto, não há como negar que o interesse-necessidade e a
legitimidade ordinária são questões de mérito que, por escolhas legislativas,
foram tratadas pelo CPC (art. 485, VI CPC) como se fossem questões
processuais prévias ao julgamento de mérito. É essa natureza híbrida da
legitimidade e do interesse que impede sua classificação como pressupostos
processuais. E é também essa mesma natureza híbrida que faz com que a
teoria assertista seja a que melhor equacione as contradições derivadas do
tratamento legislativo de questões de mérito como se processuais fossem. A
teoria assertista busca justamente conferir à legitimidade e ao interesse um
caráter eminentemente instrumental de técnica processual de filtragem e
potencializa a efetividade do processo. A verificação da ausência de
legitimidade e interesse por cognição sumária, geralmente logo no limiar do
processo, permite conceder ao réu que tem razão uma tutela útil e eficaz, que
afasta desde já o dano marginal causado pelo processo e evita a desnecessária
utilização de toda a máquina judiciária estatal na instrução de um processo que já
se encontra em condições de julgamento.” (“Comentários ao Código de Processo
Civil Arts. 1o a 317 Parte Geral”, vol. 1., Coordenador Cassio Scarpinella
Bueno, 2017, Saraiva, p. 284 e 287/288, item 5 do art. 17, o destaque não consta
do original).
Especificamente, para ações de responsabilidade
civil, quanto à legitimidade passiva, em orientação que permanece válida, mesmo
após a vigência do CPC/2015, conforme já decidiu a Eg. Segunda Câmara Civil
do Tribunal de Justiça, em v. Acórdão relatado pelo então Desembargador Cezar
Peluso, “(...) no quadro da concepção dogmática adotada pelo vigente Código de
Processo Civil, a confundir o plano da realidade, objeto da prova, e o das
afirmações, onde se situa a figura da legitimidade ad causam. Já demonstrou esta
Câmara, em longo aresto, que a legitimação para a causa é apenas a titularidade
meramente afirmada do direito subjetivo, relação, ou estado jurídico, cuja
existência ou inexistência se pretende tutelar no processo. Donde, à caracterização
da legitimidade passiva, em ação indenizatória, bastar que dos fatos afirmados
pelo autor decorra responsabilidade teórica do réu (cf. Agravo de Instrumento n.
127.335-1, Relator Cezar Peluso, in "RT", vol. 653/111-112). De modo que, se
estão ou não provados os fatos que lhe imputou a autora, é questão de mérito, cuja
resposta não desfigura a legitimidade passiva da ré" (in RJTJESP - LEX
135/216-217).
3.2.2.2. Em ações objetivando revisão de contrato,
declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e/ou inexigibilidade
de dívidas, cancelamento de inscrições em cadastro de inadimplentes ou de
protestos, e condenação em reparação de danos
caso dos autos -, é
desnecessário prévio pedido administrativo e/ou esgotamento administrativo,
porque o art. 5o, XXXV, da CF, que assegura acesso irrestrito ao Poder Judiciário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo,
a
propósito,
relevante
salientar
que: (a) mero
reconhecimento
administrativo do direito, sem a demonstração do efetivo cumprimento da decisão,
não resulta em falta de interesse de agir capaz de obstar o prosseguimento do
pleito judicial; e (b) o interesse processual fica evidenciado, com o oferecimento
de contestação, buscando a rejeição constante da petição inicial.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos
do site do Eg. STJ: (a) “DECISÃO Cuida-se de agravo (art. 544 do CPC),
interposto por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A -
BANRISUL, em face da decisão de fls. 94-98, que negou seguimento ao recurso
especial. O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a" da
Constituição Federal, desafia acórdão proferido em apelação cível pelo Tribunal
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que recebeu a seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA. cédula de crédito comercial. hipoteca. levantamento de
gravame. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. Evidenciado o
interesse processual do A., pois, embora tenha o R. reconhecido a inexigibilidade
do crédito, até pelo transcurso do prazo prescricional, deixou cancelar o gravame
que garantia a dívida. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO À
APELAÇÃO. UNÂNIME. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados
pelo acórdão de fls. 73-77. Nas razões do recurso especial (fls. 81-87), alega a
casa bancária violação aso artigos 3o, 535 e 267, VI, do CPC. Sustenta: a) negativa
de prestação jurisdicional face a não manifestação acerca da inexistência de prova
da tentativa administrativa da retirada do gravame junto à casa bancária, para que
ante recusa pudesse ajuizar ação tendente a obter autorização judicial para tal fim;
e, b) carecer o autor de interesse processual haja vista que "o decurso do prazo
prescricional importa, por si só, a liberação do devedor da obrigação assumida
frente o credor, desnecessária qualquer providência judicial para que tal liberação
seja declarada". Inadmitido o recurso na origem, adveio o presente agravo visando
destrancar aquela insurgência. É o relatório. Decido. O recurso não merece
prosperar. (...) 2. A hipoteca é o direito real de garantia em virtude do qual um
imóvel, que continua em poder do devedor, assegura ao credor o pagamento da
dívida, ou seja, para o credor é um direito provido de sequela e preferência,
atributos da realidade, enquanto que para o devedor, um ônus real. Esta Corte
Superior tem entendimento sedimentado no sentido de que a ausência de
esgotamento da via administrativa ou o mero reconhecimento administrativo
do direito, sem a demonstração do efetivo cumprimento da decisão, não
resulta em falta de interesse de agir capaz de obstar o prosseguimento do
pleito judicial.Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO
REFEIÇÃO.
INTERESSE
DE
AGIR.
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que o esgotamento
da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial. 2.
Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE NITERÓI desprovido. (AgRg no AREsp
217.998/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 24/09/2012) ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ANISTIADO POLÍTICO.
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
VIA
ADMINISTRATIVA. ESGOTAMENTO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO COM A REPARAÇÃO ECONÔMICA
CONCEDIDA PELA COMISSÃO DE ANISTIA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN
IDEM. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO
ADESIVO PREJUDICADO. 1. "No tocante à necessidade de exaurimento prévio
da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, o entendimento das
duas Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte é no sentido de que o
não-esgotamento da via administrativa não resulta em falta de interesse de agir
capaz de obstar o prosseguimento do pleito repetitivo" (AgRg no REsp
1.190.977/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma,
DJe
28/9/10).
(...)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR
PÚBLICO.
VERBA
ALIMENTAR.
RECONHECIMENTO,
NA
VIA
ADMINISTRATIVA, DE DÍVIDA DE VERBA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO INTEGRAL DO QUANTUM PLEITEADO. INTERESSE DE
AGIR CONFIGURADO. - Esta Corte firmou orientação jurisprudencial de
que a ausência de esgotamento da via administrativa ou o mero
reconhecimento administrativo do direito, sem a demonstração do efetivo
cumprimento da decisão, não resulta em falta de interesse de agir capaz de
obstar o prosseguimento do pleito judicial. Precedentes. Agravo regimental
improvido. (AgRg no Ag 1418533/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 07/03/2012) PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRÉVIO
REQUERIMENTO OU EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA.
DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO DO
INDÉBITO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. No tocante à
necessidade de exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de
demanda judicial, o entendimento das duas Turmas que compõem a
Primeira Seção desta Corte é no sentido de que o não-esgotamento da via
administrativa não resulta em falta de interesse de agir capaz de obstar o
prosseguimento do pleito repetitivo. 2. Agravo regimental não-provido. (AgRg
no REsp 1190977/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 28/09/2010) Incide na espécie,
portanto, o óbice da súmula 83/STJ. 3. Do exposto, nego provimento ao
agravo.” (AREsp 447543/RS, rel. Min. Marco Buzzi, data da publicação:
11/06/2014, o destaque não consta do original); e (b) “RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO.
MÚTUO.
SISTEMA
FINANCEIRO
DA
HABITAÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
VEDAÇÃO.
PLANO
DE
COMPROMETIMENTO
DE
RENDA.
READEQUAÇÃO.
PRÉVIO
REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. INEXIGILIBADADE.
REVISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE 1 - Nos contratos celebrados no âmbito
do Sistema Financeiro da Habitação, é vedada a capitalização de juros em
qualquer periodicidade. 2 - A ausência de prévio requerimento na via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativa, de readequação de prestações de mútuo habitacional, não
afasta o interesse de agir, que evidencia-se, como condição da ação, no
momento em que a instituição financeira contesta o mérito da lide e nega a
pretensão deduzida na inicial. 3 - Concreção ao princípio da inafastabilidade
da jurisdição. 4 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO Vistos etc.
Trata-se de recurso especial interposto por ANTONIA DA CONCEICAO
MARTINS NUNES PEREZ e outro contra acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado: "Sistema Financeiro da
Habitação. AÇÃO REVISIONAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Lei n.o 8.078/90. A incidência do CDC nos contratos de financiamento
habitacional está restrita aos serviços prestados pelo agente financeiro,
descabendo seu manejo em revisão das cláusulas do contrato que digam com os
custos da operação financeira, por não se enquadrar no conceito de relação de
consumo. TABELA PRICE. LEGALIDADE. JUROS. ANATOCISMO. A Tabela
Price é sistema de cálculo do valor da prestação, permitido pela autoridade
monetária, não determinando anatocismo sua utilização. PLANO DE
COMPROMETIMENTO DE RENDA. Ausência de prova de o agente financeiro
haver descuidado dos critérios à atualização das prestações no que diz com o
Plano de Comprometimento de Renda. Possibilidade de o mutuário requerer,
administrativamente, a adequação da mensalidade aos seus ganhos; previsão legal
e contratual. Apelação não-provida. Unânime." (e-STJ, fls. 558) Aduzem os
recorrentes violação ao art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, ao art.
4o, § 1o, da Lei 8.692/1993, ao art. 4o do Decreto-Lei 22.626/33 e divergência
jurisprudencial. Nessa esteira, sustentam (a) a vedação da capitalização de juros
no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (b) o direito à revisão judicial do
contrato, sem o prévio esgotamento da instância administrativa. (e-STJ, fls.
564/572) É o relatório. Decido. O recurso especial merece acolhida. (...)
Noutro passo, no que tange ao reajuste das prestações, o acórdão recorrido negou
provimento à apelação consignando que: "Referem os apelantes ter o agente
financeiro descuidado em observar o percentual máximo ao comprometimento de
renda dos mutuários quando do reajuste das mensalidades do empréstimo. A
manter a correspondência entre a renda auferida pelos mutuários e a prestação do
mútuo seria suficiente requeressem administrativamente ao agente financeiro a
providência fixada na cláusula décima quarta e seus parágrafos do contrato
revisando, que, diga-se, tão-somente repete previsão do § 1o do art. 4o da Lei n.o
8.692, de 28 de julho de 1993." (fls.275/276) Merece reforma o acórdão
recorrido também neste particular, pois a ausência de prévio requerimento
na via administrativa não afasta o interesse de agir, que evidencia-se, como
condição da ação, no momento em que a instituição financeira contesta o
mérito da lide e nega a pretensão deduzida na inicial. Ademais, nas razões da
apelação, os recorrentes argumentaram que "no curso da contratação os mutuários
apelantes, sofreram diminuição de seus proventos mensais. Desse modo,
administrativamente, pleitearam a adequação do mesmo percentual à atual
composição dos rendimentos, a fim de manter a condição sinalagmática do
contrato; contudo não obtiveram êxito". (grifei, fls. 201/202) Nesse contexto, em
atenção aos óbices das súmulas 05 e 07/STJ e ao princípio da inafastabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da jurisdição, deve ser determinado o retorno dos autos ao tribunal de
origem para que dê continuidade ao julgamento da apelação no capítulo que
pleiteia a readequação das prestações à suposta diminuição de renda, da
forma como entender de direito. Ante o exposto, nos termos do art. 557, § 1o-
A, do CPC, dou provimento ao recurso especial para afastar a capitalização de
juros em qualquer periodicidade e determinar o retorno dos autos ao tribunal
de origem para que dê continuidade ao julgamento da apelação nos moldes
acima expendidos.” (REsp 961608/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
data da publicação: 31/05/2011, o destaque não consta do original).
3.2.2.3. Partindo das premissas supra, observa-se
que, na espécie, na inicial, a parte autora apelada pleiteia a condenação da parte ré
apelante ao pagamento da quantia de R$ 11.736,11, a título de ressarcimento de
valores pagos aos segurados, em razão de danos a equipamentos eletrônicos
causados por falha na prestação de serviços da concessionária ré.
Isto é o quanto basta para o reconhecimento: (a) da
legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do
afirmado na pretensão a responsabilidade civil da ré e o seu dever de
reembolsar a autora e dos que a esta resistem; e (b) do interesse processual,
porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados
na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com
necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de
conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim.
A existência dos direitos pleiteados pela parte autora
envolve o mérito da demanda.
3.3. A presente ação regressiva promovida pelo
segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de serviço de
fornecimento de energia elétrica, objetivando o ressarcimento de valores pagos ao
segurado, em razão de danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual,
na qual o segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de energia
elétrica, está subordinada ao CDC.
Isto porque, a seguradora sub-roga-se plenamente
nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano (art. 786,
do Código Civil), o que abarca o prazo prescricional da relação originária.
Neste sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site do Eg. STJ: (a) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE
MARÍTIMO
DE
MERCADORIA.
SEGURADORA.
COBRANÇA. PRESCRIÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE
CONSUMO. 1. Esta Corte já firmou entendimento de que, ao efetuar o
pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados
por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro
do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam
ao segurado. 2. No caso de não se averiguar a relação de consumo no contrato de
transporte firmado, já decidiu esta Corte Superior que é de 1 (um) ano o prazo
prescricional para propositura de ação de segurador sub-rogado requerer da
transportadora o ressarcimento pela perda da carga. Precedentes. 3. Agravo
regimental não provido”. (3a Turma. AgRg no REsp 1169418/RJ, rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, v.u., j. 06.02.2014, o destaque não consta do
original); e (b) “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE
TRANSPORTE DE MERCADORIA. FATOS OCORRIDOS ANTES DA
VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002, QUE PASSOU A REGULAR O
TRANSPORTE DE PESSOAS E COISAS. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. SUB-
ROGAÇÃO. SEGURADORA ASSUME A POSIÇÃO DA SEGURADA.
RELAÇÃO MERCANTIL. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO CDC. 1.
A seguradora, arcando com a indenização securitária, está sub-rogada nos
direitos de sua segurada, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à
relação jurídica entabulada por esta, buscar o ressarcimento do que
despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam à segurada. 2. No
entanto, a relação jurídica existente entre a segurada e a transportadora ostenta
nítido caráter mercantil, não podendo, em regra, ser aplicada as normas inerentes
às relações de consumo, pois, segundo apurado pela instância ordinária, 'o
segurado utilizou a prestação de serviço da ré transportadora como insumo dentro
do processo de transformação, comercialização ou na prestação de serviços a
terceiros; não se coadunando, portanto, com o conceito de consumidor
propriamente dito, mas sim pretendendo a exploração da atividade econômica
visando a obtenção do lucro'. 3. O Código Civil de 2002 regula o contrato de
transporte de pessoas e coisas nos artigos 730 a 756. No entanto, a referida relação
jurídica era anteriormente regulada pelo Decreto-Lei 2.681/1912, aplicando-se a
prescrição ânua, conforme dispunha o art 9o do mencionado Diploma. Precedentes
do STF e desta Corte. 4. Recurso especial não conhecido”. (4a Turma, REsp
982492/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j. 27.09.2011, o destaque não
consta do original).
Quanto à subordinação ao CDC das relações
contratuais entre concessionária de fornecimento de energia elétrica e usuário do
serviço como destinatário final, a orientação dos julgados do Eg. STJ extraídos do
respectivo site: (a) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
RECURSO
INCAPAZ DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quando o acórdão recorrido decidir a controvérsia
com base no conjunto fático-probatório constante dos autos, torna-se inviável
reexaminar as referidas provas, em sede de recurso especial, em virtude do óbice
da Súmula 7/STJ. 2. O que qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é
a aquisição ou utilização de produtos ou serviços em benefício próprio; isto é,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para satisfação de suas necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-
los a terceiros, nem empregá-los na geração de outros bens ou serviços. Desse
modo, não sendo a empresa destinatária final dos bens adquiridos ou serviços
prestados, não está caracterizada a relação de consumo. 3. Agravo regimental
desprovido." (STJ-1a Turma, AgRg no REsp 916.939/MG, rel. Ministra Denise
Arruda, v.u., j. 04/11/2008, DJe 03/12/2008, o destaque não consta do original); e
(b)
“AGRAVO
REGIMENTAL.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS
RELAÇÕES ENTRE USUÁRIOS E CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. I - É inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos de declaração, não foi apreciada pelo Tribunal de
origem. II - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações mantidas
entre usuário e concessionária de serviços públicos, nos termos do artigo 7o
da Lei no 8987/95. Agravo regimental improvido” (STJ-3a Turma, AgRg no Ag
1.022.587/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 21/08/2008, DJe 11/09/2008, o
destaque não consta do original).
3.4. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de
direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as
concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto
subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
Nesse sentido, a orientação: (a) de Sérgio Cavalieri
Filho: “(...) a ratio do § 6o do art. 37 da Constituição Federal foi submeter os
prestadores de serviços públicos ao mesmo regime da Administração Pública
no que respeita à responsabilidade civil. Em outras palavras, a finalidade da
norma constitucional foi estender aos prestadores de serviços públicos a
mesma responsabilidade que tem a Administração Pública quando os presta
diretamente. Quem tem os bônus deve suportar os ônus. Aquele que participa da
Administração Pública, que presta serviços públicos, usufruindo os benefícios
dessa atividade, deve suportar os riscos, deve responder em igualdade de condição
com o Estado, em nome de quem atua. Não visa a norma, portanto, aos
beneficiários dos serviços disto cuida a legislação consumerista (art. 22 e
parágrafo único, c/c o art. 14, do Código do Consumidor) -, mas sim terceiros que
ficam expostos aos riscos dessa atividade administrativa exercida pelo particular, e
que acabam por sofrer danos (...) Em conclusão, os prestadores de serviços
públicos respondem objetivamente pela mesma razão do Estado o risco
administrativo , e não pela eficiência do serviço, que é objeto da legislação
consumerista” (Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p.
257, o destaque não consta do original); e (b) do julgado do Eg. STF extraído do
respectivo site, para caso análogo, mas com inteira aplicação às concessionárias de
fornecimento de energia elétrica (cf. AI 831067/RS. rel. Min. Carmen Lúcia, j.
13/12/2010, DJe-001 DIVULG 04/01/2011 PUBLIC 01/02/2011), caso dos autos:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PRIVADO
PRESTADORAS
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONCESSIONÁRIO
OU
PERMISSIONÁRIO
DO
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM
RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO
DESPROVIDO. I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito
privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros
usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal. II - A inequívoca presença do nexo de causalidade
entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do
serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade
objetiva da pessoa jurídica de direito privado. III - Recurso extraordinário
desprovido.” (STF-Órgão Pleno, RE 591874/MS, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, m.v., j. 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO
DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-10
PP-01820, o destaque não consta do original).
3.5. Para que se configure a obrigação de indenizar,
nos termos do art. 37, § 6o, CF, em relação à pessoa jurídica de direito privado
prestadora de serviço público, indispensável que estejam presentes os seguintes
requisitos: (i) a existência de conduta da prestadora do serviço público, (ii)
existência de um dano; (iii) nexo causal entre a conduta e o dano e (iv) ausência
de causa excludente de responsabilidade.
Neste sentido, a orientação do julgado dos julgados
extraído do site do Eg. STF: (a) “RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER
PÚBLICO - PRESSUPOSTOS PRIMÁRIOS QUE DETERMINAM A
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - O NEXO DE
CAUSALIDADE MATERIAL COMO REQUISITO INDISPENSÁVEL À
CONFIGURAÇÃO DO DEVER ESTATAL DE REPARAR O DANO - NÃO-
COMPROVAÇÃO, PELA PARTE RECORRENTE, DO VÍNCULO CAUSAL -
RECONHECIMENTO DE SUA INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - SOBERANIA DESSE PRONUNCIAMENTO
JURISDICIONAL EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - INVIABILIDADE
DA DISCUSSÃO, EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, DA
EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA (SÚMULA 279/STF) - RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO. - Os elementos que compõem a estrutura e
delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público
compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o
"eventus damni" e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do
agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a
agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em
conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do
comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da
responsabilidade estatal. Precedentes. - O dever de indenizar, mesmo nas
hipóteses de responsabilidade civil objetiva do Poder Público, supõe, dentre
outros elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.), a comprovada existência do nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de causalidade material entre o comportamento do agente e o "eventus
damni", sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da
obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. - A comprovação da
relação de causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê suporte
doutrinário (teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade
necessária ou teoria da causalidade adequada) - revela-se essencial ao
reconhecimento do dever de indenizar, pois, sem tal demonstração, não há
como imputar, ao causador do dano, a responsabilidade civil pelos prejuízos
sofridos pelo ofendido. Doutrina. Precedentes. - Não se revela processualmente
lícito reexaminar matéria fático-probatória em sede de recurso extraordinário (RTJ
161/992 - RTJ 186/703 - Súmula 279/STF), prevalecendo, nesse domínio, o
caráter soberano do pronunciamento jurisdicional dos Tribunais ordinários sobre
matéria de fato e de prova. Precedentes. - Ausência, na espécie, de demonstração
inequívoca, mediante prova idônea, da efetiva ocorrência dos prejuízos
alegadamente sofridos pela parte recorrente. Não-comprovação do vínculo causal
registrada pelas instâncias ordinárias” (STF, 2aT, RE 481110 AgR/PE, rel. Min.
Celso de Mello, j. 06.02.2007) e (b) “Constitucional. Civil. Responsabilidade civil
do Estado. CF, 1967, art. 107. CF/88, art. 37, § 6o. I - A responsabilidade civil
do Estado, responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, que
admite pesquisa em torno da culpa do particular, para o fim de abrandar ou
mesmo excluir a responsabilidade estatal, ocorre, em síntese, diante dos
seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que
haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. A consideração no
sentido da licitude da ação administrativa é irrelevante, pois o que interessa é isto:
sofrendo o particular um prejuízo, em razão da atuação estatal, regular ou
irregular, no interesse da coletividade, é devida a indenização, que se assenta no
princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais". (STF, 2a T, RE no
113.587/SP, rel. Min. Carlos Velloso, j. 18.02.1992).
3.6. Constitui excludente de responsabilidade da
concessionária da prestação de serviços públicos de energia elétrica a ocorrência
de força maior ou de caso fortuito externo, configurado por fato inteiramente
estranho aos riscos do serviço, sem nenhuma relação com a atividade prestada,
nem com a organização da prestadora do serviço, mas não o fortuito interno,
revelador do descumprimento do dever de adequação do serviço público,
caracterizado por fato relacionado aos riscos da atividade, que promove o aumento
da probabilidade da ocorrência de danos, mas que integra a atividade empresarial
de tal modo, que não é possível exercê-la sem assumir os riscos em questão, que
exigem a adoção de medidas preventivas, para minorá-los, como acontece com
descargas elétricas em tempestades, oscilações e sobrecarga na tensão da rede
elétrica e interrupção do fornecimento por quedas de árvores.
Nesse sentido, a orientação de: (a) de Sergio
Cavalieri Filho: (a.1) “O caso fortuito e a força maior excluem o nexo causal
por constituírem também causa estranha á conduta do aparente do agente,
ensejadora direta do evento. Eis a razão pela qual a jurisprudência tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendido que o defeito mecânico em veículo, salvo em caso excepcional de total
imprevisibilidade, não caracteriza o caso fortuito, por ser possível prevê-lo e evita-
lo através de periódica e adequada manutenção. O mesmo entendimento tem sido
adotado no caso de derrapagem em dia de chuva, porquanto além de previsível,
pode ser evitado pelo cuidadoso dirigir do motorista. Mas convém registrar,
desde logo, que na responsabilidade objetiva (sem culpa) fundada no risco da
atividade, em algumas hipóteses o caso fortuito não afasta o dever de
indenizar. Tal ocorre no chamado fortuito interno, assim entendido como o
fato imprevisível, e, por isso inevitável, mas que se liga aos riscos do
empreendimento, integra a atividade empresarial de tal modo que não é
possível exercê-la sem assumir o fortuito (item 36). Veremos que o fortuito
interno não exclui a responsabilidade do transportador (item 93.1), nem a do
Estado (item 74.1.2) e nem, ainda, a responsabilidade do fornecedor de
produtos e serviços (itens 133.7 e 138)” (Programa de Responsabilidade Civil, 9a
ed., Atlas, 2010, SP, p. 318, o destaque não consta do original); e (a.2) “Quanto
ao fortuito interno (item 93.1), este não exclui a responsabilidade do Estado
porquanto, embora imprevisível, faz parte de sua atividade, liga-se aos riscos
da atuação estatal. Só o fortuito externo exclui a responsabilidade estatal por
se tratar de fato imprevisível, estranho à atividade administrativa.”
(Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 318, o destaque
não consta do original); e (b) Bruno Miragem: “A prestação de serviços
públicos, quando realizado em desacordo com o dever de adequação e dando
causa a danos, fundamenta a responsabilidade por indenização. (...) Há
conceito estrito de serviço público, indicando aqueles que são prestados
diretamente pela Administração, de modo indelegável são os serviços próprios
do Estado. E há serviços públicos que se indicam como de utilidade pública, que
podem ser prestados diretamente ou delegados a terceiros, por intermédio de
contrato de concessão ou de permissão. Aqui se situa, por exemplo, o transporte
coletivo, a distribuição de energia e telefonia fixa. O art. 175 da Constituição de
1988 autoriza a prestação direta de gama de serviços públicos do Estado ou
sua delegação aos particulares. E o art. 37, § 6o, de sua vez, é abrangente,
contemplando a responsabilidade do Estado pelos danos tanto em relação a
serviços públicos prestados diretamente pelo Estado quanto àqueles
delegados e prestados por particulares, inclusive sob o regime de
responsabilidade objetiva. (...) Há um dever geral imposto aos prestadores de
serviços públicos, seja o próprio Estado ou particulares delegatários do
serviço: o dever de adequação. Significa dizer que o serviço deve ser adequado
aos fins a que se destina, vinculando-se a atender determinada finalidade ou
utilidade pressuposta pela sua previsão legal como serviço público. A Lei n.
8.987/95, ao disciplinar a concessão e permissão de serviços públicos, dispõe
sobe definição do serviço público adequado em seu art. 6o, § 1o, nos seguintes
termos: “Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua
prestação e modicidade das tarifas. A rigor, embora atinente aos serviços públicos
submetidos à concessão e permissão aos particulares, a definição contém
elementos comuns àqueles prestados diretamente pelo Estado e àqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
submetidos por delegação. Compreende o dever de adequação: a permanência
e a continuidade dos serviços, de modo a que não sofram interrupções
excessivas, a generalidade, que impõe a oportunidade de acesso igualitário ao
serviço, sua atualidade, a exigir “a modernidade das técnicas, do equipamento e
das instalações e sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço
(art. 6, §2o, da Lei n. 8.987/95); a cortesia, pelo que se exige o bom tratamento do
usuário, e a segurança, que caracteriza justamente a necessária abstenção de
ofensa à integridade pessoal e patrimonial do usuário. É a violação do dever
de adequação que, dando causa a danos ao usuário e mesmo a terceiros não
usuários do serviço, gera o dever de indenizar. Compreende a ausência ou
interrupção injustificada dos serviços, e sua prestação em desacordo com as
regras legais e regulamentares dá causa ao dever de adequação. Note-se que o
Estado ou o delegatário da prestação tem o domínio de aspectos técnicos da
prestação, daí exigir-se dele que antecipe as providências necessárias e
tecnicamente previsíveis para a manutenção das condições de prestação de
serviço adequado, cuja falha considera-se a causa eficiente para a
indenização dos danos que dela decorrem.” (“Direito Civil Responsabilidade
Civil”, Saraiva, 2015, SP, p. 431/434, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto ao reconhecimento de que a
concessionária por serviço público de fornecimento de energia elétrica responde
pelos danos decorrentes de descargas elétricas em tempestades, oscilações e
sobrecarga na tensão da rede elétrica e interrupção do fornecimento por quedas de
árvores, porquanto tal responsabilidade decorre do risco da atividade,
caracterizando-se como fortuito interno, a orientação dos julgados extraídos do
site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de
indenização por danos materiais e reparação de perdas e danos. Energia elétrica.
Queima de aparelho eletrônico da autora ocasionada por oscilação ou sobrecarga
na rede elétrica decorrente de descarga elétrica atmosférica (queda de raios).
Previsibilidade de ocorrência de oscilações no sistema de transmissão de
energia elétrica durante tempestades e, consequentemente, de danos aos
equipamentos ligados à rede - Risco inerente à própria atividade
desenvolvida pela concessionária (fortuito interno) - Responsabilidade
objetiva da prestadora de serviço reconhecida (arts. 14 e 22 do CDC).
Inexistência de falha ou defeito no sistema de segurança da rede elétrica bem
como no serviço de fornecimento de energia elétrica não comprovada pela
concessionária. Ressarcimento do dano emergente devido pelo valor
desembolsado pela autora para a aquisição de novo aparelho em substituição
ao danificado. Procedência parcial. Recurso improvido”. (20a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 0000164-25.2010.8.26.0483, rel. Des. Correia Lima, j.
02.07.2014, o destaque não consta do original); (b) “Prestação de serviços.
Energia elétrica. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
materiais e morais. Liminar indeferida. Interrupção de energia elétrica nos
imóveis rurais dos autores após fortes chuvas e queda de árvores. Demora no
restabelecimento de energia elétrica. Danos materiais devidos. Ação julgada
parcialmente procedente, rejeitado pedido de dano moral. Apelação dos autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pretensão à condenação da ré ao pagamento de danos morais. Descabimento.
Mero incômodo ou aborrecimento que não configuram dano moral indenizável.
Dano moral bem afastado. Pretensão à condenação da ré à manutenção das redes
elétricas. Descabimento. Obrigação que decorre de lei. Desnecessidade de ordem
judicial. Apelação da ré. Alegação de caso fortuito e força maior. Irrelevância.
Concessionária. Responsabilidade civil objetiva. Concessionária de serviço
público. Art. 37, §6o, da CF. Apelante que não se desincumbe do ônus de provar
fato que afaste a pretensão dos autores (art. 333, II, do CPC). Danos materiais
demonstrados. Sentença mantida. Recursos improvidos”. (32a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 0001279-21.2009.8.26.0579, rel. Des. Francisco Occhiuto
Júnior, j 03.10.2013, o destaque não consta do original); (c) “Responsabilidade
civil Ação regressiva Aparelhos elétricos da segurada da autora que, por
falha da ré, foram danificados Desnecessidade de prévio ingresso de pedido
administrativo de ressarcimento dos danos Segurada que tinha a opção de
reivindicar os seus direitos diretamente da seguradora Acesso ao judiciário,
ademais, que não está condicionado ao esgotamento da esfera administrativa
Pareceres técnicos elaborados por profissionais especializados e isentos de
parcialidade, anexados à inicial, que demonstraram que os danos causados aos
equipamentos eletrônicos da segurada originaram-se de oscilação de energia e
descarga atmosférica. Responsabilidade civil Ação regressiva Aplicação do
CDC Relação originária de consumo que se estende à seguradora, sub-rogada
em todos os direitos de seus segurados Arts. 349 e 786, "caput", do CC Prazo
prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC Tempestivo ajuizamento
da ação regressiva em 11.8.2016, considerando-se que o valor objeto de
reembolso foi pago pela seguradora autora à sua segurada em 9.4.2015.
Responsabilidade civil
Ação regressiva
Queima de equipamentos
eletrônicos
Oscilação de energia
Fortuito interno caracterizado

Responsabilidade da ré configurada Reembolso do valor indenizatório devido
Procedência da ação mantida. Dano material Juros moratórios Termo inicial
que deve consistir na data da citação, quando a ré foi constituída em mora Art.
240, "caput", do atual CPC
Valor indenizatório que derivou de relação
contratual envolvendo a ré e a segurada da autora Inaplicabilidade da Súmula 54
do STJ Termo inicial estabelecido na sentença, data da citação da ré, que há de
persistir. Sucumbência Honorários advocatícios Valor arbitrado na sentença
em 10%, majorado para 20% sobre o valor da condenação atualizado, em
atendimento aos critérios tipificados nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do atual
CPC Sentença reformada nesse ponto - Apelo da ré desprovido, provido em
parte o recurso adesivo da autora.” (23a Câmara de Direito Privado, Apelação
1033161-74.2016.8.26.0114. rel. Des. José Marcos Marrone, j. 29/11/2017, o
destaque não consta do original); (d) “AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. Queima de eletrodomésticos de
segurada da autora em razão de sobrecarga na rede elétrica. Falta de interesse
de agir. Ausência de requerimento administrativo prévio, nos moldes da
Resolução no 414/2010 da ANEEL. Inocorrência. Desnecessidade de esgotamento
das vias administrativas. Garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição.
Art. 5°, XXXV, da CF. Interesse processual configurado. Prescrição. Inocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sub-rogação legal da seguradora nos direitos e ações dos segurados (arts. 349 e
786 do Código Civil). Aplicação do mesmo prazo prescricional previsto para a
relação originária, de consumo. Prazo quinquenal (art. 27 do CDC) não decorrido.
Prescrição não caracterizada. Mérito. Responsabilidade civil objetiva da
concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo (Arts. 37, § 6o, da
CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do CDC e 927, parágrafo único, do
Código Civil). Nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos
causados nos equipamentos eletrônicos. Hipótese de raios na rede de
distribuição de energia que configura fortuito interno. Ausência de prova de
qualquer excludente, especialmente a regularidade da prestação do serviço
mediante manutenção adequada da rede ou utilização de equipamentos de
segurança para evitar as tensões na rede. Dever de reparar. Sentença mantida.
Recurso
não
provido.”
(12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
1003750-28.2016.8.26.0100, rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 27/11/2017, o
destaque não consta do original); e (e) “AÇÃO REGRESSIVA. Seguro
residencial. Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços. Energia elétrica. Danos
em equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do
artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Comprovação do nexo de causalidade
entre a oscilação de energia e os danos nos aparelhos eletrônicos. Descarga
elétrica que caracteriza fortuito interno. Pedido administrativo prescindível,
uma vez que o artigo 204, da Resolução N.o 414/2010, da ANEEL não se
sobrepõe ao direito de ação. Reconhecimento do direito ao ressarcimento.
Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO
PROVIDO.”
(38a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
1043736-44.2016.8.26.0114, rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 22/11/2017, o
destaque não consta do original).
3.7. A não utilização pela parte vítima de prejuízos
causados pela concessionária, da via administrativa prevista na Resolução
414/2010, da ANEEL, mera faculdade coloca a disposição dos usuários, não
constitui requisito da ação de reparação de danos causados pela concessionária,
nem configura excludente de responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via
administrativa não é requisito para o ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o,
XXXV, da CF.
Neste sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela
Seguradora. Danos causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de
procedência em parte. Irresignação da parte ré. Cabimento. Decadência não
caracterizada e prazo prescricional não decorrido. Direitos da vítima do evento
danoso que não podem ser prejudicados por falta de aviso à concessionária
na via administrativa, no prazo de 90 dias, estabelecido pelo artigo 204 da
Resolução 414/2010 da ANEEL. Inteligência do art.5o, XXXV, da
Constituição Federal. Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts.
6o e 25 da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do Código
de Defesa do Consumidor. Seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em virtude de ter arcado com a indenização. Art.786 do Código Civil. Hipótese
dos autos, porém, em que a parte ré, ora apelante, negou tenha havido falha na
prestação de seu serviço e a documentação que instruiu a inicial não se mostra
suficiente para comprovar o nexo de causalidade afirmado pela parte autora, não
se caracterizando, por conseguinte, o dever de indenizar. Inexiste, ademais, a
prova do alegado pagamento. Ação julgada improcedente. Ônus sucumbenciais
carreados à parte autora. Recurso provido”. (24a Câmara de Direito Privado, Apel.
no 1005324-37.2016.8.26.0084, rel. Des. Walter Barone, v.u., j. 23.11.2017, o
destaque não consta do original); e (b) “APELAÇÃO. Ação regressiva de
indenização proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos
eletrônicos do segurado. Sentença que julgou o pedido procedente. Apelo da
concessionária ré pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Falta de
interesse de agir. Inocorrência. Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da
Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está
condicionado ao requerimento administrativo. Incidência do Código de Defesa
do Consumidor. Autora que se sub-roga em todos os direitos do segurado, que é
considerado consumidor frente à ré. Demandada que responde de forma objetiva.
Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Queda de raios.
Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento do segurado. Ausência
de impugnação específica. Indenização devida. Honorários recursais fixados.
Recurso
desprovido”.
(20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apel.
no
1066444-33.2016.8.26.0100, rel. Des. Roberto Maia, v.u., j. 06.11.2017, o
destaque não consta do original).
3.8. Reconhece-se que os laudos técnicos, juntados
com a inicial, elaborados para regulação de sinistro, no caso dos autos, bastam
para demonstrar que os danos objeto da indenização paga pela parte seguradora
aos segurados têm a causa ali indicada: descarga elétrica.
Constam dos autos: (a) laudos técnicos produzidos
por sujeitos não integrantes da relação processual, nos quais consta a descrição
dos equipamentos eletrônicos dos segurados que foram danificados, atestando
como causa descarga elétrica (fls. 44/50); (b) aviso de sinistro (fls. 51/60); (c)
comprovantes de pagamento de indenização aos segurados (fls. 65/66).
Os laudos técnicos, juntados com a inicial,
elaborados para regulação de sinistros, no caso dos autos, bastam para demonstrar
que os danos objeto das indenizações pagas pela parte seguradora aos segurados
têm a causa ali indicada: descarga elétrica. Isto porque os laudos em questão
foram: (a) emitidos por entidade, cuja habilitação e idoneidade não são infirmadas
por alegação da ré; e (b) elaborados em conformidade com as normas da SUSEP,
para regulação de sinistros, dado que inexiste alegação em sentido contrário.
Ademais, não se pode olvidar que, pelas regras ordinárias de experiência, a
seguradoras dificultam o pagamento de indenização securitária aos seus
segurados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em sendo assim, é de se reconhecer que o fato
controvertido relevante para o julgamento do feito está suficientemente
esclarecido pela prova documental produzida pela parte autora, restando discutir a
qualificação jurídica desse fato e de suas consequências jurídicas, daí por que
desnecessária a realização de outras provas.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal
de Justiça: (a) “RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação regressiva de
indenização securitária Cerceamento de produção de provas inocorrente
Seguradora que se diz estar sub-rogada nos direitos do consumidor
indenizado Alegada queima de equipamentos elétricos do segurado por
oscilação de energia elétrica Desnecessidade de prévio pedido administrativo
de indenização por danos elétricos Prejuízo material e extensão do dano
comprovados por meio de laudo técnico Seguradora sub-rogada nos direitos
do consumidor e prova inequívoca de quitação da indenização securitária por meio
de depósito na conta-corrente do segurado via sistema (eletrônico) de pagamento
Conjunto probatório e circunstâncias dos autos que demonstram a verossimilhança
das alegações da autora, especialmente o pagamento da indenização securitária
Procedência mantida
Recurso improvido” (20a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível 1005398-68.2017.8.26.0242, rel. Des. Correia Lima, j.
25/02/2019, o destaque não consta do original); (b) “REGRESSIVA. SEGURO.
DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICO DO SEGURADO, EM RAZÃO
DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA
PELA RÉ. 1. Os danos causados aos equipamentos do consumidor, em razão
da oscilação da tensão, devem ser ressarcidos. 2. Via de regra, um
acontecimento natural como a queda de um raio configura "força maior",
excludente de responsabilidade. 3. No ramo explorado pela ré (fornecimento de
energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está
exposta a prestação de serviços. 4. A autora juntou documentos necessários ao
ajuizamento do feito. Realizou laudo técnico e comprovou pagamento da
indenização à segurada. 5. Recurso provido” (14a Câmara de Direito Privado,
Apelação Cível 1049002-12.2016.8.26.0114, rel. Des. Melo Colombi, j.
16/05/2018, o destaque não consta do original); e (c) “NULIDADE
PROCESSUAL CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Provas
nos autos suficientes a autorizar o julgamento antecipado da lide

Preliminar rejeitada. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR
Inocorrência Desnecessidade de prévio pedido administrativo à companhia de
energia elétrica
Preliminar rejeitada. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação regressiva de
ressarcimento de danos
Queima de aparelhos eletrônicos do segurado
ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré Sub-
rogação da seguradora nos direitos do consumidor
Aplicabilidade dos
dispositivos do CDC ao caso vertente - Responsabilidade objetiva da requerida
Nexo causal configurado - Prova hábil amparada nos laudos referentes aos
equipamentos danificados, realizados por empresas especializadas -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14 do Código do Consumidor
Ressarcimento devido Sentença mantida Preliminares rejeitadas - Recurso não
provido”
(31a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
Cível
1004496-14.2017.8.26.0114, rel. Des. Carlos Nunes, j. 13/11/2018, o destaque
não consta do original).
3.9. Aplicando-se as premissas supra, como, na
espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos dos segurados e (b) restou
configurado o nexo de causalidade entre a má prestação do serviço de distribuição
de energia, e os danos suportados pelos segurados da parte seguradora, uma vez
que descarga elétrica constitui fortuito interno, por se tratar de risco inerente à
própria atividade desenvolvida pela parte ré concessionária, que não a exonera de
responder pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da concessionária a
repará-los.
3.10. Mantém-se a condenação da ré ao pagamento
de indenização no valor de R$ 11.736,11, com incidência de correção monetária
desde o desembolso.
Na espécie, a seguradora autora comprovou os
prejuízos suportados pelos segurados (fls. 44/50), bem como os pagamentos
realizados (fls. 65/66).
Inconsistente a alegação da parte ré de equívoco do
valor fixado a título de danos materiais, visto que sequer indicou a quantia que
entende como devida, e nada nos autos revela que o valor apurado para
indenização dos segurados não seja compatível com os bens danificados pelo ato
ilícito da parte ré, nos limites das apólices de seguro.
Observa-se que a r. sentença permaneceu irrecorrida
na parte em que estabeleceu a incidência da taxa juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação.
4. Mantém-se a verba honorária arbitrada, sem
condenação da parte apelante ao pagamento de sucumbência recursal (CPC/2015,
art. 85, § 11), uma vez que esta foi fixada no percentual máximo autorizado pelo
art. 85, § 2o, do CPC/2015
5. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator